Tribunal: TJMT
Processo: 1053904-58.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053904-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARLI IZAURA VIEIRA - CPF: 496.699.401-25 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno nº:
1053904-58.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
MARLI IZAURA VIEIRA.

Agravado(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 11 a 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO ELETRÔNICO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso inominado interposto pela reclamante e negou provimento, mantendo sentença de improcedência. Em sede recursal, a agravante alega que os descontos indevidos em conta corrente são decorrentes de suposta contratação não autorizada de cesta de serviços bancários. Requer indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o documento juntado pela instituição financeira comprova a regular contratação da cesta de serviços bancários e a anuência da consumidora; e (ii) estabelecer se estão configurados ato ilícito, dano moral indenizável e repetição do indébito, bem como a incidência de multa por caráter protelatório do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de adesão à cesta de serviços, firmado eletronicamente pela consumidora, foi juntado aos autos pela instituição financeira e não foi impugnado de forma específica, presumindo-se autêntico e válido.

4. A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ao demonstrar a regularidade da contratação e dos descontos efetuados.

5. Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive eventual vício de consentimento, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Ausente a comprovação de ato ilícito por parte da instituição financeira, inexiste pressuposto para a configuração de dano moral ou para a restituição em dobro dos valores descontados.

7. O agravo interno revela caráter manifestamente protelatório ao reiterar argumentos já apreciados e afastados, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato bancário firmado física ou eletronicamente e não impugnado de forma específica presume-se válido e suficiente para comprovar a regularidade dos descontos realizados.

A ausência de prova de vício de consentimento afasta a ilicitude da cobrança e, por consequência, a configuração de dano moral e da repetição do indébito.

A interposição de agravo interno com nítido caráter protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.05.2018; Súmula 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 325975851, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em sede recursal, a agravante alega que o documento anexado pela instituição bancária não comprova a existência de contratação específica do pacote de serviços que originou os descontos indevidos, tampouco demonstra a anuência expressa da autora.

Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de indenização por danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, referentes ao mencionado serviço.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 329705854, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 325975851, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a autora é titular da conta corrente nº 34455-9, agência 417, junto ao reclamado.

Afirma que houve descontos indevidos em sua conta bancária a título de “
CESTA BENEFIC 1
”, que afirma não ter contratado.

O demandado, em sede de contestação (ID 319806868)
,
anexou aos autos
o termo de adesão à referida cesta de serviços, assinado eletronicamente, o qual não foi impugnado de forma específica pela reclamante
, evidenciando a legitimidade dos descontos discutidos nos autos.

(...)

Assim, no caso em apreço, o reclamado se desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Além disso, não há provas de vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do serviço, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(TJMT – Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018) (Grifei)

Desse modo, ausente a demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, uma vez que aquele constitui condição para a ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

Nesse contexto,
a SÚMULA 51, aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe: “
O
contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido
, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação específica, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova”.
(Grifei)

No caso em apreço, é incontroverso que a autora mantém vínculo jurídico com a parte reclamada.

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Isso porque, a parte reclamada juntou aos autos contrato firmado eletronicamente (ID 319806868), demonstrando a regularidade dos descontos efetuados na conta da reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 325975851, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025